Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. DEVER DAS PARTES DE RATEÁ-LA. ART. 95 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que a prova pericial atinente a avaliação da construção foi determinada de ofício pelo juízo de origem, compete as partes ratear igualmente o pagamento dos honorários do perito, na forma do art. 95 do CPC. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.